Tribunal: TJES
Processo: 5000537-39.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000537-39.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025 AFASTADA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recursos de apelação interpostos em face de sentença que reduziu multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, em procedimento administrativo, de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00.

2)
O primeiro recorrente sustenta omissão quanto à legalidade de tarifas bancárias e necessidade de prequestionamento, enquanto o Município de Vitória aponta obscuridade e erro de premissa na aplicação de ofício da atualização monetária pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise de legalidade de tarifas bancárias e prequestionamento; (ii) estabelecer se a sistemática de atualização de requisitórios prevista na Emenda Constitucional nº 136/2025 tem aplicação em créditos administrativos titularizados pela Fazenda Pública e se houve erro de premissa quanto à retroatividade da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Inexiste omissão no acórdão que enfrentou de forma clara o mérito da sanção administrativa e manteve a responsabilidade da instituição financeira pela infração consumerista, embora reduzindo o valor da multa sob o prisma da razoabilidade.

5)
A pretensão de rediscutir a legalidade intrínseca das tarifas bancárias revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

6)
O art. 1.025 do Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, independentemente de acolhimento.

7)
Ocorre obscuridade decorrente de premissa fática e jurídica equivocada na aplicação de ofício da Emenda Constitucional nº 136/2025 à atualização dos créditos fazendários.

8)
A norma dos §§ 16 e 16-A do art. 97 do ADCT, incluídos pela Emenda Constitucional nº 136/2025, disciplina a atualização de requisitórios expedidos contra os entes públicos (passivo estatal), não se aplicando aos créditos administrativos que a Fazenda Pública titulariza e executa (ativo estatal).

9)
A aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025 a crédito constituído em 2017 e inscrito em dívida ativa em 2019 viola a regra de irretroatividade, diante da projeção de efeitos da referida emenda apenas a partir de 1º de agosto de 2025.

10)
A Taxa SELIC constitui índice único de correção monetária e juros de mora para o período posterior à publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), em observância ao tratamento conferido à Fazenda Pública em juízo de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso de Banco Votorantim S.A. desprovido. Recurso do Município de Vitória provido com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

2. A sistemática de atualização prevista na Emenda Constitucional nº 136/2025 tem aplicação apenas ao passivo estatal (requisitórios), não incidindo sobre os créditos administrativos titularizados pela Fazenda Pública.

3. A atualização de multas administrativas reduzidas judicialmente deve observar a incidência da Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021).

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 28; CPC, arts. 85, § 11, e 1.025; ADCT, art. 97, §§ 16 e 16-A; Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.129.145/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.02.2025; TJES, Apelação nº 5000289-73.2020.8.08.0024, rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 07.05.2025; TJES, Apelação nº 5031674-34.2023.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.11.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso do Banco Votorantim S.A. e dar provimento ao recurso do Município de Vitória.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia, como no caso dos autos, determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião o julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos.

Cinge-se a controvérsia a perquirir sobre a legalidade e o valor da multa aplicada pelo Procon do
Município de Vitória
no Processo Administrativo n.º 5133/2012, no valor originário de R$ 57.272,39, posteriormente reduzida para R$ 12.000,00 pelo douto juízo
a quo
.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista.

Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para o caso, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
.

De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

No caso, verifica-se a prática de infração às normas consumeristas, todavia,

vê-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$ 12.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e a

infração
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR O valor da multa administrativa deve observar os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, conforme o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. A sanção administrativa deve manter proporcionalidade com a infração cometida, de modo que, embora legal, pode ser revista pelo Judiciário em juízo de legalidade, sem necessidade de declaração de inconstitucionalidade.
A redução da multa de R$46.622,87 para R$12.000,00 encontra amparo na jurisprudência da Corte, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de preservar o caráter sancionatório e pedagógico da medida.
A revisão judicial do valor da multa não caracteriza violação à súmula vinculante nº 10 do STF, pois não implicou declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma, mas mero controle de legalidade com base nos princípios aplicáveis ao caso concreto. A alegação de sucumbência mínima pelo Município é afastada, uma vez que a redução substancial do valor da multa configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Mantida a condenação ao reembolso proporcional das custas processuais, bem como a majoração dos honorários advocatícios devidos pelo apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor pode ser revista pelo Judiciário em juízo de legalidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem violação à cláusula da reserva de plenário. A redução do valor da sanção administrativa não exige o controle difuso de constitucionalidade da norma que a fundamenta. A existência de sucumbência recíproca afasta o reconhecimento da sucumbência mínima pela Fazenda Pública. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 50002897320208080024, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/mai/2025)

Vencido esse ponto, passo à análise dos consectários da mora.

Segundo se depreende, a sentença fixou correção monetária a partir da prolação da sentença, aplicando-se o índice IPCA-E, bem como juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança desde a data em que a embargante fora constituída em mora.

O
Município de Vitória
sustenta, em contrapartida, a necessidade de reforma do julgado para adequá-lo nos termos dos §§ 1.º e 2.º do art. 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

A controvérsia, embora delimitada pelas partes, deve ser dirimida à luz de superveniente e cogente alteração do ordenamento.

A atualização dos débitos fazendários está disciplinada no § 16 e §16-A do art. 97 do ADCT, incluídos pela Emenda Constitucional nº 136/2025:

§ 16. A partir de 1º de agosto de 2025, a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, desde a expedição, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

§ 16-A. Caso o índice de atualização e juros calculado nos termos do § 16 deste artigo represente valor superior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), esta deve ser aplicada em substituição àquele.

Com efeito, a matéria fora elevada ao patamar constitucional com o propósito de conferir isonomia, segurança jurídica e uniformidade ao tratamento das dívidas estatais e, assim, encerrar a controvérsia judicial sobre os índices de atualização aplicáveis.

Desse modo, a decisão do juízo
a quo
dissentiu da sistemática constitucional, razão pela qual a reforma é medida que se impõe.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, não assiste razão ao ente público quanto à tese de sucumbência mínima, na medida em que houve considerável redução do valor da multa e, por conseguinte, sucumbência recíproca, conforme entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.

3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Por fim, improcede o pedido de afastamento da condenação ao reembolso das custas, pois, embora a Fazenda Pública goze de isenção, tal benefício não afasta o dever previsto no parágrafo único do art. 39 da Lei 6.830/80: “
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço de ambos os

recursos

e a eles

nego provimento.

Fixo, de ofício, juros e correção sobre o valor da multa reduzida, na forma da EC nº 136/2025.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos por ambos os apelantes

aos

patronos

das

partes

adversas

em 2% (dois por cento), com fulcro no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

À evidência, inexiste omissão ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou de forma clara o mérito da sanção administrativa, mantendo a responsabilidade da instituição financeira pela infração consumerista, embora reduzindo o valor da multa sob o prisma da razoabilidade.

A pretensão de rediscutir a legalidade intrínseca das tarifas bancárias revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A manutenção da condenação administrativa, ainda que com valor mitigado, pressupõe logicamente o reconhecimento da abusividade das cobranças, tornando despiciendo o enfrentamento pormenorizado de cada tese defensiva que visa a nulidade total do ato.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para esse fim, independentemente de acolhimento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

Embargos do Município de Vitória

Como se sabe, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, quando a omissão (contradição ou obscuridade) reconhecida implica em necessidade de modificação do julgamento para evitar contradição lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a retificação da decisão surge como consequência necessária para corrigir premissa equivocada, a modificação do julgado é plenamente viável no bojo dos embargos declaratórios (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Na hipótese, após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado, ao fixar de ofício a incidência de IPCA + juros simples de 2% ao ano com fulcro na Emenda Constitucional nº 136/2025, incorreu em obscuridade decorrente de premissa fática e jurídica equivocada.

Com efeito, a referida norma constitucional (§§ 16 e 16-A do art. 97 do ADCT) disciplina a atualização de
requisitórios expedidos contra
os entes públicos (passivo estatal), não se aplicando, por simetria direta, aos créditos administrativos que a Fazenda Pública titulariza e executa (ativo estatal).

Ademais, a aplicação da EC nº 136/2025 a crédito constituído em 2017 e inscrito em dívida ativa em 2019 viola a regra de irretroatividade, considerando que a própria emenda projeta seus efeitos apenas a partir de 1º de agosto de 2025.

Por conseguinte, o saneamento do vício é medida que se impõe.

A atualização dos débitos fazendários decorrentes de multas administrativas, quando reduzidas judicialmente, deve observar o tratamento conferido à Fazenda Pública em juízo de isonomia.

Conforme jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal, para o período posterior à publicação da
Emenda Constitucional nº 113/2021
(09/12/2021), deve incidir a
Taxa SELIC
como índice único de correção e juros de mora.

É de se conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR COM FUNDAMENTO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. FIXAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Banco Votorantim S.A., para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, em procedimento administrativo, de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00, com incidência de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança a partir da constituição em mora e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença. A sentença também reconheceu a sucumbência recíproca. O apelante sustenta a legalidade da multa imposta, a inadequação da redução judicial, a violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, e a inaplicabilidade dos índices fixados para os consectários legais, bem como defende a sucumbência mínima do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se houve afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF pela suposta inobservância do Decreto Municipal nº 11.738/03; (iii) determinar os critérios corretos para a fixação de juros de mora e correção monetária sobre a multa reduzida judicialmente; (iv) verificar se o Município de Vitória ostenta a condição de sucumbente mínimo na demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre atos administrativos sancionadores, podendo revisar o valor de multas administrativas que não observem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso implique invasão do mérito administrativo. 4. A redução da multa de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00 foi fundamentada na ausência de motivação adequada na decisão administrativa, que se baseou exclusivamente na capacidade econômica ficta do fornecedor, sem demonstração concreta da vantagem auferida ou da gravidade da infração, violando o art. 57 do CDC. 5. A revisão judicial da penalidade não configura ofensa à Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois não houve declaração, nem afastamento implícito de norma com base em fundamento constitucional, mas mera análise de legalidade da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03.
6. Os consectários legais devem observar o tratamento conferido à Fazenda Pública, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença que reduziu a multa, e juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança até 09/12/2021, sendo substituído pela taxa SELIC a partir da publicação da EC nº 113/2021, excluído o IPCA-E nesse período.
7. O acolhimento parcial do pedido formulado pelo autor — consistente na redução da multa e não na sua anulação — caracteriza sucumbência recíproca, afastando a alegação de sucumbência mínima do Município.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Fixado de ofício o critério para incidência de juros de mora, conforme os parâmetros definidos a partir da EC nº 113/2021. (APELAÇÃO CÍVEL n°
5031674-34.2023.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julg: 07/11/2025)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou provimento
, com efeitos infringentes, para, sanando a obscuridade apontada, integrar o acórdão embargado e, por consequência, determinar que a atualização da multa administrativa reduzida observe a incidência da
Taxa SELIC
a partir de 09/12/2021 (data da vigência da EC nº 113/2021), em substituição aos critérios da EC nº 136/2025 anteriormente fixados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.